Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONDOMÍNIO ONDE RESIDE O EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o credor requer a expedição de ofício ao condomínio onde reside o executado, com o propósito de obter informações acerca dos veículos registrados na unidade residencial do devedor.
2. A providência pretendida pelo credor não possui qualquer relação com o direito patrimonial perseguido, e não existe qualquer evidência de que a medidas postulada, caso deferida, possa levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando efetividade e razoabilidade no deferimento.
3. Recurso conhecido e não provido.